Tribunal: TJDFT
Processo: 0003347-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. NULIDADE DA PROVA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. RECONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. Réu condenado por infringir o artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, e artigo 14, “caput”, da Lei n. 10.826/2003, após serem encontradas porções de droga (“crack”) e armas de fogo, contendo impressão papilar do réu.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
3. Denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares de investigação, que indiquem, de fato, a ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais em domicílio indicado, faltando justa causa para a medida, e maculando as provas obtidas – e as dela decorrentes – pela ilicitude da ação. Precedentes STJ.
4. Provas encontradas por meio de violação de domicílio não se prestam a embasar a condenação do réu, bem como as provas dela derivadas, conforme ensina a Teoria dos frutos da árvore envenenada. Precedentes STJ e TJDFT.
5. Não havendo prova independente que fundamente a condenação do réu, a absolvição do réu é medida que se impõe.
6. Preliminar acolhida.